Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇAO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo encontrava-se suspenso, por força da decisão que determinou o aguardo da admissibilidade do IUJ 0700977-13.2021.8.07.9000. Inadmitido o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, os autos voltaram conclusos.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
3. Não atendido o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
4. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, no qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC; e a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidamente debitadas de seu benefício, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
5. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado, mas que surgiram descontos em sua folha de pagamento a título de margem consignável, não autorizada por ele; que já pagou R$ 2.036,52, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, e para condenar o réu na obrigação de se abster de efetuar descontos nos proventos do autor e no pagamento de R$ 1.357,68, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. As provas dos autos contemplam a juntada da “Cédula de Crédito Bancário; Tipo de Operação: Cartão de Crédito Consignado”, firmado em 10/11/2017 (ID 28918937 - Pág. 1/2), que está devidamente assinada pelo autor. Entretanto, o contrato não é claro quanto ao tipo de contratação realizada. Inobstante haver em seu cabeçalho a indicação de que se trata de cartão de crédito consignado, não há qualquer notícia de que se trata de reserva de margem consignada, ou seja, não há informação de que somente o valor mínimo para pagamento da fatura do cartão de crédito seria descontado da folha de pagamento do autor e que o restante deveria ser pago por outro meio; bem como que o pagamento do valor mínimo da fatura implicaria financiamento do valor não pago conforme taxas previstas no contrato.
7. Além disso, somente no último item do contrato (Cláusula 8.5) há menção sobre a solicitação de cartão de crédito: “8.5 o emitente solicita emissão e envio do cartão de crédito bloqueado e declara que só o desbloqueará após ler e concordar com o Regulamento disponibilizado junto com o cartão” (ID 28918937 - Pág. 2).
8. Por outro lado, há, nos autos, comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do requerente, no valor de R$ 3.111,79, em 09/06/2020 (ID 28918937 - Pág. 7), informação confirmada por meio dos extratos bancários juntados pelo autor (ID 28918946 - Pág. 12).
9. No caso, além do contrato, poderia o réu ter juntado aos autos eventual gravação da ligação telefônica realizada entre o autor e o preposto do réu, que explicaria os termos da contratação ou quaisquer outros documentos que comprovassem sobre o que o autor foi informado e as peculiaridades do contrato do empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável.
10. O consumidor deve ser informado de forma clara e prévia sobre o preço do serviço, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e a soma total a pagar, principalmente sobre os encargos no caso de pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, de forma a permitir a adesão consciente do consumidor ao contrato, garantindo o fiel cumprimento do avençado, dentro das expectativas apresentadas.
11. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”. Ao menos, os termos do contrato juntado aos autos não trazem as informações do quanto contratado, nem mesmo do que a requerida diz ter sido contratado.
12. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias, capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
13. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito ao consumidor, o qual não se manifestou contrariamente ao crédito de R$ 3.111,79 realizado em sua conta corrente (ID 28918937 - Pág. 7 e ID 28918946 - Pág. 12). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
14. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor de R$ 3.111,79, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 28918852 - Pág. 7/14).
15. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 3.111,79), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 28918937 - Pág. 7), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
16. Vale ressaltar que o valor descontado nos benefícios do autor deve ser restituído na sua forma simples, porque não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve contrato de mútuo pactuado entre as partes, cujas parcelas debitadas diretamente dos vencimentos da parte autora foram autorizados por meio de cláusula contratual, afastando-se a má-fé, não sendo o caso de imposição da dobra legal. Considere-se, ainda, que houve efetivo depósito na conta do requerente de valor negociado entre as partes.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e:
Declarar a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, para conservá-lo apenas como contrato de mútuo, com a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 3.111,79, que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente do autor, valor que deverá ser restituído ao requerido, devendo ocorrer a compensação dos valores efetivamente pagos pelo consumidor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o). O valor será apurado mediante simples cálculo do contador. Após atualizados os cálculos do valor a devolver ao requerido, abatido das parcelas pagas pelo autor, o saldo apurado deverá ser suportado por aquele que recebeu/pagou mais que o devido.
18. O ponto da sentença que determinou a obrigação de não fazer fica mantido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.